Tribunal: TJPA
Processo: 0000002-96.2002.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000002-96.2002.8.14.0013

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal, extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 3% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão do cancelamento administrativo da CDA; (ii) sendo cabível, se a verba deve observar os percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC ou pode ser fixada por equidade, nos termos do § 8º do mesmo dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 26 da Lei nº 6.830/1980 dispõe que, cancelada a inscrição em dívida ativa antes da decisão de primeira instância, a execução fiscal será extinta sem ônus para as partes.

4. A jurisprudência do STJ, contudo, admite a fixação de honorários advocatícios em favor do executado quando já houve atuação processual, com fundamento no princípio da causalidade.

5. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp nº 1.859.477/SP, reconheceu que a hipótese de cancelamento administrativo da CDA possui peculiaridades que afastam a incidência automática do Tema 1.076/STJ, admitindo-se, excepcionalmente, a fixação da verba honorária por equidade, com base no art. 85, § 8º, do CPC.

6. No caso, embora devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários, mostra-se inadequada a fixação com base em percentual sobre o valor da causa, sendo cabível o arbitramento por equidade, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: 1. É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta após atuação da parte executada, ainda que em razão de cancelamento administrativo da CDA, em observância ao princípio da causalidade. 2. Nas hipóteses de extinção da execução fiscal com fundamento no art. 26 da Lei nº 6.830/1980, admite-se, excepcionalmente, a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 26; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.859.477/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.10.2025.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO

E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios e fixá-los no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à luz do § 8º-A do art. 85 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Capanema em sede de Embargos à Execução Fiscal opostos por Cimentos do Brasil S/A – CIBRASA,
in verbis
(ID 23319828):

“Isto posto, considerando que a ação principal foi extinta em razão do cancelamento da CDA, julgo extinta a presente ação, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC.

Condeno o embargado em custas e honorários advocatícios no valor de 3% sobre o valor da causa.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

P.R.I.C. - Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual nos moldes da resolução nº 46, de 18 dezembro de 2007, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Capanema/PA, data da assinatura eletrônica.”

Nas suas razões recursais, o apelante sustenta a inexistência de fundamento jurídico para a condenação em honorários advocatícios, porquanto a execução fiscal foi extinta em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa e consequente desistência do feito executivo, situação que, à luz do art. 26 da Lei Federal nº 6.830/1980, afastaria a imposição de ônus para as partes.

Pontua a inaplicabilidade da condenação honorária diante do princípio da causalidade, defendendo que a extinção do processo decorreu de iniciativa administrativa da própria Fazenda Pública, sem provocação da parte embargante.

Defende a incidência, por analogia, do art. 21 da Lei Federal nº 10.522/2002, que prevê hipóteses de isenção do pagamento de honorários em demandas tributárias, bem como a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, argumentando que o trabalho desenvolvido pelo patrono da embargante teria sido de baixa complexidade.

Alega a existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitem o arbitramento de honorários por apreciação equitativa, especialmente quando inexistente proveito econômico direto ou quando a aplicação automática dos percentuais legais resultar em valor desproporcional.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja afastada a condenação em honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, reduzido o seu percentual, mediante arbitramento por equidade.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 23319838).

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 28989485).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a verificar a correção da sentença que, em sede de Embargos à Execução Fiscal, condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 3% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Conforme se depreende dos autos, a Fazenda Pública ajuizou a Execução Fiscal nº 0000114-45.2000.814.0013, que foi extinta em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA), motivo pelo qual o juízo de piso igualmente julgou extinta a presente ação, contudo impôs ao ente público os ônus de sucumbência.

Inicialmente, cumpre salientar que o art. 26 da Lei Federal nº 6.830/1980 estabelece que “Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

A interpretação literal desse dispositivo levaria à conclusão de que não seriam devidos honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da inscrição em dívida ativa, contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem relativizado tal entendimento, admitindo a fixação de honorários quando a atuação da defesa do executado tenha ocorrido antes do cancelamento da CDA, em atenção ao princípio da causalidade.

Nesse sentido, a Corte Superior firmou orientação de que, embora seja possível a condenação da Fazenda Pública em honorários nessas hipóteses, a forma de cálculo deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando não há relação direta entre a atuação do advogado e um proveito econômico efetivo obtido pelo executado.

A questão foi recentemente enfrentada pela Corte Especial do STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.859.477/SP, cuja ementa consignou:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR DESISTÊNCIA EXPRESSA DO ENTE PÚBLICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. VERBA HONORÁRIA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. CASO CONCRETO NÃO ABRANGIDO PELO TEMA N. 1.076/STJ. SÚMULA N. 168/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO

DEMONSTRADA.

1. Controvérsia: Suposto dissenso jurisprudencial quanto aos critérios legais para fixação de honorários advocatícios em condenações contra a Fazenda Pública nos casos em que ocorrer extinção da execução fiscal sem julgamento de mérito, após apresentação de exceção de pré-executividade, com base nos percentuais dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC ou do § 8º do art. 85 do CPC (por equidade).

2. No julgamento do REsp n. 1.906.623/SP, apontado como paradigma, a Corte Especial firmou as seguintes teses:

(i) "A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação;

ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa."

(ii) "Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

3. O acórdão embargado entendeu que, por apresentar peculiaridades, o caso concreto não está enquadrado no Tema 1.076/STJ nem nas hipóteses descritas no REsp n. 1.906.623/SP, sendo possível, na espécie, a fixação residual dos honorários por juízo de equidade, porque o ente público desistiu expressamente da execução fiscal, promovendo o cancelamento administrativo da CDA.

4.
O comando do art. 26 da LEF, norma especial, não delimita, objetiva e/ou diretamente, uma relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido por seu cliente. Desse modo, é possível que o arbitramento da verba honorária se dê por juízo de equidade do magistrado, critério residual esse que é amparado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inclusive previstos no CPC. Trata-se de caso concreto não abrangido pelo Tema n. 1.076/STJ, pois é regido por norma especial, conforme decidiu o acórdão embargado. Precedentes.

5. Segundo a Súmula n. 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".

6. A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos paradigmático e embargado inviabiliza o processamento dos embargos de divergência.

Embargos de divergência não conhecidos.

(EREsp n. 1.859.477/SP, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.) (grifo nosso)

No referido julgado, o STJ destacou que casos de extinção de Execução Fiscal decorrentes do cancelamento administrativo da CDA apresentam peculiaridades que afastam a incidência direta da tese firmada no Tema Repetitivo 1.076, admitindo-se, excepcionalmente, a fixação da verba honorária por equidade, na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

Dessa forma, embora seja devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios no presente caso, em atenção ao princípio da causalidade, a forma de cálculo estabelecida no
decisum
recorrido deve ser alterada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios e fixá-los no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à luz do § 8º-A do art. 85 do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 07/05/2026